Tribunal: STJ
Processo: 5001221-96.2018.4.03.6105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2023667 - SP (2022/0273848-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: MEDLEY FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832
LUCIANA NORONHA RIBEIRO SCHEMY - SP222328A
EDUARDO SANTOS ROTTA - SP271528A
VIRGINIA CORREIA RABELO TAVARES - SP196385A
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.
AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA, SAT/RAT E TERCEIROS. INCIDÊNCIA SOBRE AUXÍLIO
MORADIA, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
PAGOS REGULARMENTE OU DE FORMA PROPORCIONAL, NA RESCISÃO
CONTRATUAL, ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL PAGO EM TURNOS FEITOS
AOS DOMINGOS E FERIADOS, HORAS EXTRAS E SEU ADICIONAL, FÉRIAS
GOZADAS E HORAS DE SOBREAVISO. INCIDÊNCIA. BÔNUS E PAGAMENTOS
ESPECIAIS. ELEMENTOS DISTINTIVOS NÃO COMPROVADOS. FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS
DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §
4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I – Este Superior Tribunal tem posicionamento consolidado segundo o qual é
desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da tese firmada em
sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral.
II – Encontra-se pacificado nesta Corte o entendimento segundo o qual incidem as
contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas a título de auxílio moradia,
descanso semanal remunerado, décimo terceiro salário pagos regularmente ou de
forma proporcional, na rescisão contratual, adicional noturno e adicional pago em
turnos feitos aos domingos e feriados, horas extras e seu adicional, férias gozadas e
horas de sobreaviso.
III – Os argumentos apresentados nas razões do recurso especial destoam da
fundamentação que aparelha o acórdão recorrido na solução das controvérsias
atinentes à ausência de comprovação dos elementos e traços distintivos dos
pagamentos feitos a título de bônus e pagamentos especiais. Incidência, por analogia,
das Súmulas n. 283 e 284/STF.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA51411064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: aa522866-24df-42f5-becd-cba0e63d08bc

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51411064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: aa522866-24df-42f5-becd-cba0e63d08bc

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2023667 - SP (2022/0273848-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: MEDLEY FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832
LUCIANA NORONHA RIBEIRO SCHEMY - SP222328A
EDUARDO SANTOS ROTTA - SP271528A
VIRGINIA CORREIA RABELO TAVARES - SP196385A
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.
AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA, SAT/RAT E TERCEIROS. INCIDÊNCIA SOBRE AUXÍLIO
MORADIA, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
PAGOS REGULARMENTE OU DE FORMA PROPORCIONAL, NA RESCISÃO
CONTRATUAL, ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL PAGO EM TURNOS FEITOS
AOS DOMINGOS E FERIADOS, HORAS EXTRAS E SEU ADICIONAL, FÉRIAS
GOZADAS E HORAS DE SOBREAVISO. INCIDÊNCIA. BÔNUS E PAGAMENTOS
ESPECIAIS. ELEMENTOS DISTINTIVOS NÃO COMPROVADOS. FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS
DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §
4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I – Este Superior Tribunal tem posicionamento consolidado segundo o qual é
desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da tese firmada em
sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral.
II – Encontra-se pacificado nesta Corte o entendimento segundo o qual incidem as
contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas a título de auxílio moradia,
descanso semanal remunerado, décimo terceiro salário pagos regularmente ou de
forma proporcional, na rescisão contratual, adicional noturno e adicional pago em
turnos feitos aos domingos e feriados, horas extras e seu adicional, férias gozadas e
horas de sobreaviso.
III – Os argumentos apresentados nas razões do recurso especial destoam da
fundamentação que aparelha o acórdão recorrido na solução das controvérsias
atinentes à ausência de comprovação dos elementos e traços distintivos dos
pagamentos feitos a título de bônus e pagamentos especiais. Incidência, por analogia,
das Súmulas n. 283 e 284/STF.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50532450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 5168cc73-09ec-4df2-bfdb-e0a5b6c007b3

Trata-se
de
Agravo
Interno
interposto
por
SANOFI
MEDLEY
, contra a decisão monocrática de minha lavra que
FARMACÊUTICA LTDA. e filiais
conheceu e negou provimento ao Recurso Especial.
Sustentam as Agravantes, em síntese, que:
(i) há necessidade de sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado do
Tema Repetitivo 1.170, considerando a pendência de julgamento de Recurso
Extraordinário no Supremo Tribunal Federal (STF), o que poderia alterar o
entendimento fixado no paradigma (fls. 13.241/13.243e);
(ii) a prorrogação do salário-maternidade possui a mesma natureza jurídica
do salário-maternidade, sendo indevida a incidência de contribuições previdenciárias
sobre essa verba, conforme entendimento do STF no Tema 72 (fls. 13.244/13.245e);
(iii) as verbas discutidas, como auxílio-moradia, descanso semanal
remunerado, décimo terceiro salário proporcional na rescisão, horas de sobreaviso e
férias gozadas, possuem natureza indenizatória e, portanto, não devem compor a base
de cálculo das contribuições previdenciárias, conforme precedentes do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunais Regionais Federais (fls. 13.246/13.253e); e
(iv) a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF foi indevida, pois as razões
recursais apresentadas não estavam dissociadas do decidido pelo Tribunal de origem,
sendo suficiente a alegação de que as verbas possuem natureza indenizatória para
afastar a incidência das contribuições (fls. 13.254/13.255e).
Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu in albis o prazo para impugnação (certidão de fl. 13.267e).
É o relatório.
VOTO
Cinge-se a controvérsia à incidência de contribuições previdenciárias, SAT
ajustado pelo FAP e contribuições destinadas a terceiras entidades sobre as verbas
pagas a título de (i) ajuda aluguel /auxílio moradia; (ii) descanso semanal remunerado;
(iii) prorrogação do salário maternidade; (iv) bônus eventuais; (v) 13o salário
proporcional devido na rescisão do contrato de trabalho; (vi) horas extras e seu
adicional; (vii) adicional noturno; (viii) adicional pago em turnos feitos aos domingos e
feriados (nona hora); (ix) horas de sobreaviso; (x) férias gozadas (usufruídas); e (xi)
pagamentos especiais desvinculados da contraprestação de trabalho (adicional do
responsável técnico por estabelecimento e ajuda escolar para os filhos de expatriados).
Inicialmente, a agravante sustenta que há necessidade de sobrestamento
dos autos até o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.170, considerando a
pendência de julgamento de Recurso Extraordinário no STF, o que poderia alterar o
entendimento fixado no paradigma.
A pretensão não prospera. Consoante a jurisprudência pacificada desta
Corte o reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte não enseja o
Documento eletrônico VDA50532450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 5168cc73-09ec-4df2-bfdb-e0a5b6c007b3

sobrestamento do julgamento dos recursos especiais que tramitam neste Superior
Tribunal de Justiça.
Nessa linha:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 5o DA LEI N. 11.960
/2009. APLICAÇÃO IMEDIATA. TEMA N. 1.170/STF. TRÂNSITO EM
JULGADO.
DESNECESSIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. MANTIDA. BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS. TERMO FINAL. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 111/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Ao contrário do alegado pelos agravantes, não é necessário aguardar o
trânsito em julgado para que se aplique tese fixada em repercussão geral.
Precedentes.
2. Em relação à insurgência contra a aplicação do teor da Súmula n. 7/STJ
ao caso, sob alegação de que o pedido no recurso especial seria relativo ao
seu cálculo até o trânsito em julgado, observa-se que foram dois os pedidos
constantes no recurso especial: majoração do índice para 20% (vinte por
cento) e incidência "até o trânsito em julgado da decisão ou,
alternativamente, até a liquidação de sentença, acrescido da anuidade de
prestações vincendas."
3. Assim, mantém-se a aplicação da Súmula n. 7/STJ quanto ao pleito de
majoração da verba honorária.
4. No tocante ao termo final para incidência daquela verba e ao acréscimo
das parcelas vincendas, cabe sanar omissão na decisão agravada,
aplicando o teor do Verbete n. 111/STJ: "Os honorários advocatícios, nas
ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a
sentença."
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.995.320/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/6/2025
4/7/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REFORMA OU SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO.
EFEITO VINCULANTE DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STF DO RE
870.947/SE. DESNECESSIDADE DE TRANSITO EM JULGADO PARA
APLICABILIDADE DA TESE FIRMADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Na hipótese, houve o exercício do juízo de retratação, com alteração do
julgado, adequando-o ao entendimento da Suprema Corte, em razão do
efeito vinculante do acórdão proferido no RE n. 870.947/SE, julgado sob a
sistemática da repercussão geral.
II - A jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento no sentido de ser
desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do
paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral.
Agravo desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.146.036/RS, relator Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/8/2018
22/8/2018
No que tange às as verbas pagas a título de auxílio moradia, descanso
semanal remunerado, décimo terceiro salário pagos regularmente ou de forma
proporcional, na rescisão contratual, adicional noturno e adicional pago em turnos
feitos aos domingos e feriados, horas extras e seu adicional, férias gozadas e horas de
sobreaviso, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento pacificado nesta
Corte segundo o qual incidem as contribuições previdenciárias.
Abraçando tal compreensão:

Documento eletrônico VDA50532450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 5168cc73-09ec-4df2-bfdb-e0a5b6c007b3

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESTINADAS A TERCEIROS.
ABONO
DE
FÉRIAS,
DÉCIMO
TERCEIRO
SALÁRIO
PAGOS
REGULARMENTE OU DE FORMA PROPORCIONAL, NA RESCISÃO
CONTRATUAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM ESPÉCIE E COM
HABITUALIDADE, POR MEIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO OU NA FORMA
DE
TICKETS.
INCIDÊNCIA.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA
E
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
ASSISTÊNCIA
MÉDICO-ODONTOLÓGICA
QUESTÕES SOLUCIONADAS PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE EM
FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS NAS RAZÕES RECURSAIS.
ARGUMENTAÇÃO
DIVERSA.
SÚMULAS
N.
283
E
284/STF.
RESTITUIÇÃO
DE
INDÉBITO.
UTILIZAÇÃO
DE
PRECATÓRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. MULTA PREVISTA NO
ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa
e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o
qual incidem as contribuições previdenciárias e de terceiros sobre abono de
férias, décimo terceiro salário pagos regularmente ou de forma
proporcional, na rescisão contratual, e auxílio-alimentação, pago em
espécie e com habitualidade, por meio de vale-alimentação ou na forma de
tickets.
III - Os argumentos apresentados nas razões do recurso especial destoam
da fundamentação empregada no acórdão recorrido para não recolher
julgamento extra petita e não afastar a tributação sobre os valores
despendidos a título de assistência médico-odontológica.
Incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
IV - O mandado de segurança não é via adequada para autorizar a
restituição do indébito tributário por meio do precatório, sob pena de conferir
a vedada natureza de ação de cobrança ao mandamus.
Precedentes.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.187.162/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
23/4/2025
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO.
DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
ADICIONAIS. NOTURNO, PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE.
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. INCIDÊNCIA.
1. O STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos, consolidou o
entendimento de que a contribuição previdenciária incide sobre os
adicionais noturno, de periculosidade e de insalubridade, bem como sobre o
décimo-terceiro salário.
2. As Turmas que integram a Primeira Seção do STJ sedimentaram a
orientação de que incide contribuição previdenciária patronal sobre o
décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado e sobre o
descanso semanal remunerado. Precedentes.
Documento eletrônico VDA50532450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 5168cc73-09ec-4df2-bfdb-e0a5b6c007b3

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.475.415/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/9/2020
19/10/2020

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SAT/RAT. TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO
PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA.
1. Conforme entendimento majoritário e pacífico do STJ, quaisquer
vantagens, valores ou adicionais que possuam natureza remuneratória
pertencem à base de cálculo referente à contribuição previdenciária, tais
como salário-maternidade, férias gozadas, horas extras e seu respectivo
adicional, terço constitucional de férias, aviso-prévio indenizado, adicionais
noturno, de insalubridade, de periculosidade, de transferência e outros.
Precedentes: AgInt no REsp 1.823.187/RS, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, DJe 9.10.2019; AgInt no REsp 1.604.307/RS, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10.4.2018; REsp 1.775.065/PR,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2018.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que incide contribuição
previdenciária sobre o 13o salário proporcional pago em decorrência da
dispensa do cumprimento do aviso prévio (indenizado), porquanto tal verba
integra o salário de contribuição. Precedentes:
AgInt no REsp 1.836.748/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.624.248/RS, Rel. Ministro Manoel
17/2/2021
Erhardt (Desembargado Convocado do TRF-5a Região), Primeira Turma
DJe
; AgInt no REsp 1.921.297/BA, Rel. Ministro Herman
7/5/2021
Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o/7/2021.
3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual
entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece
prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na
Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida".
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.060.232/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/8/2022
5/9/2022

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 107 E 110 DO CTN.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
211/STJ.CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo
Tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede
o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
III - Este Superior Tribunal tem posicionamento consolidado segundo o qual
incide a contribuição previdenciária, cota patronal, sobre os valores pagos a
título de férias gozadas.
Documento eletrônico VDA50532450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 5168cc73-09ec-4df2-bfdb-e0a5b6c007b3

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.997.982/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2022
13/10/2022

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. ADICIONAL DE TEMPO DE
SERVIÇO E SOBREAVISO. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Esta Corte já se manifestou no que concerne ao descanso semanal
remunerado (REsp 1.444.203/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto
Martins, DJe de 24.6.2014) no sentido de que tal verba sujeita-se à
incidência de contribuição previdenciária. Por outro lado, na linha da
jurisprudência deste Tribunal Superior, configurado o caráter permanente ou
a habitualidade da verba recebida, bem como a natureza remuneratória da
rubrica, incide contribuição previdenciária sobre adicional de sobreaviso,
prêmios, gratificações, ai incluído adicional de tempo de serviço (EDcl no
AgRg no REsp 1481469/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
).
24/02/2015
03/03/2015
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.380.226/RJ, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/4/2019
16/4/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO SINGULAR DE RELATOR. ARTIGO 557 DO CPC.
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA
EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. INCIDÊNCIA
SOBRE: FÉRIAS GOZADAS, TRABALHO REALIZADO AOS DOMINGOS E
FERIADOS (NATUREZA DE HORAS EXTRAS), ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FALTAS
JUSTIFICADAS, QUEBRA DE CAIXA E VALE ALIMENTAÇÃO.
1. "O relator está autorizado a decidir monocraticamente o recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto
com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior (arts. 557 do CPC).
Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a
apreciação do tema pelo órgão colegiado em sede de agravo interno".
(AgRg no AREsp 404.467/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
22/04/2014
05/05/2014)
2. O pagamento de férias gozadas possui natureza remuneratória e salarial,
nos termos do art. 148 da CLT, e integra o salário de contribuição (AgRg
nos EAREsp 138.628/AC, 1a Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de
18.8.2014; AgRg nos EREsp 1.355.594/PB, 1a Seção, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJe de 17.9.2014).
3. Com relação ao trabalho realizado aos domingos e feriados, nos moldes
preconizados no §1o, do artigo 249 da CLT, será considerado
extraordinário. A Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.358.281/SP
(Rel. Min. Herman Benjamin, Sessão Ordinária de 23.4.2014), aplicando a
Documento eletrônico VDA50532450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 5168cc73-09ec-4df2-bfdb-e0a5b6c007b3

sistemática prevista no art. 543-C do CPC, pacificou orientação no sentido
de que incide contribuição previdenciária (RGPS) sobre as horas extras
(Informativo 540/STJ).
4. A orientação desta Corte é firme no sentido de que o adicional de
insalubridade integra o conceito de remuneração e se sujeita à incidência
de contribuição previdenciária (AgRg no AREsp 69.958/DF, 2a Turma, Rel.
Min. Castro Meira, DJe de 20.6.2012; AgRg no REsp 957.719/SC, 1a
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.12.2009).
5. No que concerne ao descanso semanal remunerado, a Segunda Turma
/STJ, ao apreciar o REsp 1.444.203/SC (Rel. Min. Humberto Martins, DJe
de 24.6.2014), firmou entendimento no sentido de que tal verba sujeita-se à
incidência de contribuição previdenciária.
6. Quanto à incidência sobre as faltas justificadas, é de se notar que a
contribuição previdenciária, em regra, não incide sobre as verbas de caráter
indenizatório, pagas em decorrência da reparação de ato ilícito ou
ressarcimento de algum prejuízo sofrido pelo empregado. Contudo,
insuscetível classificar como indenizatória a falta abonada, pois a
remuneração continua sendo paga, independentemente da efetiva
prestação laboral no período, porquanto mantido o vínculo de trabalho, o
que atrai a incidência tributária sobre a verba.
7. No que concerne ao auxílio alimentação, não há falar na incidência de
contribuição previdenciária quando pago in natura, esteja ou não a empresa
inscrita no PAT. No entanto, pago habitualmente e em pecúnia, há a
incidência da contribuição. Nesse sentido: REsp 1.196.748/RJ, 2a Turma,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 28.9.2010; AgRg no REsp
1.426.319/SC, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 13.5.2014;
REsp 895.146/CE, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 19.4.2007.
8. "Quanto ao auxílio 'quebra de caixa', consubstanciado no pagamento
efetuado mês a mês ao empregado em razão da função de caixa que
desempenha, por liberalidade do empregador, a Primeira Seção do STJ
assentou a natureza não indenizatória das gratificações feitas por
liberalidade do empregador" (AgRg no REsp 1.456.303/SC, 2aTurma, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe de 10.10.2014).
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.562.484/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2015
18/12/2015

Na mesma linha, o STJ entende que, devido à identidade da base de
cálculo, as contribuições previdenciárias, contribuições ao SAT/RAT e destinadas a
terceiros devem receber o mesmo tratamento jurídico.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
E INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. DECISÃO
AGRAVADA DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto pela Fazenda Nacional contra decisão que deu
parcial provimento ao recurso especial do agravado, determinando a não
incidência de contribuição previdenciária e contribuição patronal sobre
valores pagos a título de abono de assiduidade e produtividade.
2. A jurisprudência do STJ impede o conhecimento de alegações em agravo
interno que não foram apresentadas oportunamente nas contrarrazões ao
recurso especial, em razão da preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA50532450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 5168cc73-09ec-4df2-bfdb-e0a5b6c007b3

3. A alegada violação do art. 240 da CF/88, suscitada pela Fazenda
Nacional, não pode ser analisada em recurso especial, que se destina à
uniformização do direito federal infraconstitucional.
4. O STJ entende que, devido à identidade da base de cálculo, as
contribuições previdenciárias e as contribuições destinadas a terceiros
devem receber o mesmo tratamento jurídico, não incidindo sobre verbas
consideradas de natureza indenizatória.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.093/ES, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/2/2025
6/3/2025

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DESTINADAS A
TERCEIROS. VALORES PAGOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. MULTA PREVISTA NO
ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I - O Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação segundo o qual
não incide a contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
cursos, aulas e pós-graduações (plano educacional) ou bolsa de estudo
(auxílio-educação) ante a sua natureza indenizatória, entendimento que se
aplica às contribuição destinadas a terceiros (Sistema S - SESC, SESI,
SENAI, SENAT e outros).
II - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
III - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.188.950/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
23/4/2025

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 927, III, E 985, I E II, DO
CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356
/STF. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, SAT E CONTRIBUIÇÃO
À TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. PRETENDIDA EXCLUSÃO DO
MONTANTE RETIDO, A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre os arts.
927, III, e 985, I e II, do CPC/2015, a pretensão recursal esbarra em vício
formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento -
requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice
da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada"), na espécie.
III. Para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente
devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais.
É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal
indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais
indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua
aplicação ou não, ao caso concreto.
Documento eletrônico VDA50532450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 5168cc73-09ec-4df2-bfdb-e0a5b6c007b3

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "a admissão de prequestionamento
ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo
recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se
possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao
acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de
).
10/04/2017
V. Consoante se depreende dos autos, o acórdão recorrido não expendeu
juízo de valor sobre os referidos dispositivos legais, invocados na petição
do Recurso Especial, nem a parte ora agravante opôs os cabíveis
Embargos de Declaração, nem suscitou, perante o Tribunal de origem,
qualquer nulidade do acórdão recorrido, por suposta ausência da devida
fundamentação do julgado, não se alegando, no Especial, ademais,
violação ao art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual impossível aplicar-se,
no caso, o art. 1.025 do CPC vigente.
VI. "Com base no quadro normativo que rege o tributo em questão, o STJ
consolidou firme jurisprudência no sentido de que não devem sofrer a
incidência de contribuição previdenciária 'as importâncias pagas a título de
indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à
disposição do empregador' (REsp 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
, submetido ao art. 543-
18/3/2014
C do CPC). Por outro lado, se a verba possuir natureza remuneratória,
destinando-se a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela
deve integrar a base de cálculo da contribuição" (STJ, REsp 1.358.281/SP,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/12/2014
).
VII. A contribuição previdenciária do empregado, como o próprio nomen
iuris sugere, tem por contribuinte o obreiro, figurando o empregador como
mero responsável tributário na relação jurídica (art. 30, I, a, da Lei 8.212
/91). Embora o crédito da remuneração e a retenção da contribuição
previdenciária possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no
plano jurídico as incidências são distintas. Uma vez que o montante retido
deriva da remuneração do empregado, conserva ele a natureza
remuneratória, razão pela qual integra também a base de cálculo da cota
patronal.
VIII. Considerada a identidade de bases de cálculo, a conclusão quanto à
base de cálculo da contribuição previdenciária patronal aplica-se
indistintamente à contribuição ao SAT/RAT (art. 22, II, da Lei 8.212/91) e às
contribuições sociais devidas a terceiros. Em sentido análogo: STJ, REsp
1.858.489/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
de
; AgInt no AREsp 1.714.284/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO
21/08/2020
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
09/12/2020
IX. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.971.587/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2023
27/3/2023

A alegação de que remanesce o interesse recursal sobre a prorrogação do
salário maternidade não merece acolhimento.
O acórdão embargado reconheceu a inexigibilidade da contribuição de
forma ampla, sem limitar ou fragmentar o benefício em períodos distintos.
Documento eletrônico VDA50532450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 5168cc73-09ec-4df2-bfdb-e0a5b6c007b3

No mais, o acórdão concluiu que a impetrante não se desincumbiu do dever
de bem delinear e comprovar os elementos e traços distintivos dos pagamentos feitos
a título de bônus e pagamentos especiais. Isso inviabilizou a análise da natureza
indenizatória ou remuneratória desses valores (fl. 12.192e):

Quanto aos bônus e pagamentos especiais, a impetrante não se
desincumbiu do dever de bem delinear e comprovar os elementos e traços
distintivos desses pagamentos, restando inviabilizada eventual análise da
natureza indenizatória ou salarial desses valores. Destarte, a natureza
jurídica dessas verbas não resta caracterizada.
Sendo inviável a dilação probatória em sede de mandado de segurança,
porquanto a prova deve ser pré-constituída, inexiste direito líquido e certo a
ser amparado quanto a esses valores, razão porque o pedido de exclusão
da incidência da contribuição não encontra guarida.

Entretanto, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento suficiente do
acórdão recorrido, alegando, tão somente, que essas verbas possuem natureza
indenizatória, portanto não estão sujeitas à incidência da contribuição previdenciária
patronal.
Desse modo, verifica-se que as razões recursais apresentadas se
encontram dissociadas daquilo que restou decidido pelo tribunal de origem, o que
caracteriza deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os
óbices das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, as quais dispõem,
respectivamente: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”; e
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO MOVIDA CONTRA ESTADO. CHAMAMENTO DA
UNIÃO AO PROCESSO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RAZÕES DOS EMBARGOS
DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. SUSPENSÃO EM RAZÃO DE RESP
ADMITIDO
COMO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
DESCABIMENTO. TEMA ESPECÍFICO.
(...)
3. A alegação de omissão do acórdão embargado por ter a ora embargante
impugnando os fundamentos da decisão do Tribunal a quo atrai a
incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF, uma vez que não
houve menção na decisão monocrática nem no acórdão em agravo
regimental sobre tal ponto, de modo que restam dissociadas as razões dos
embargos de declaração com relação ao constante nos autos.
4. Quanto à suspensão do recurso especial, tendo em vista a admissão do
REsp n. 1.144.382/AL como representativo de controvérsia, tem-se que
este recurso trata da solidariedade passiva da União, dos Estados e dos
Municípios tão somente, e não, como no caso em exame, sobre eventual
chamamento ao processo de um dos entes.
Documento eletrônico VDA50532450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 5168cc73-09ec-4df2-bfdb-e0a5b6c007b3

5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no Ag 1.309.607/SC, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
16/08/2012
22/08/2012
).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONCURSO
DE PREFERÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF.
1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a
lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
2. Na leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal local não
olvidou o fato de possivelmente existir concurso de preferência. Apenas foi
consignado que a competência para análise de tal instituto seria do Juízo
da Execução. Logo, não merece respaldo a tese da agravante de que foi
"inobservada a existência de concursus fiscalis entre a Fazenda Nacional e
Fazenda Estadual" (fl. 861, e-STJ). Nesse sentido, verifica-se que as razões
recursais mostram-se dissociadas da motivação perfilhada no acórdão
recorrido e que não houve impugnação de fundamento autônomo do aresto
impugnado. Incidem, portanto, os óbices das súmulas 283 e 284/STF.
3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 254.814/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
, destaque
05/02/2013
15/02/2013
meu).

No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA50532450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 5168cc73-09ec-4df2-bfdb-e0a5b6c007b3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.023.667 / SP
Número Registro: 2022/0273848-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00243067020164036105 243067020164036105 50012219620184036105
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA E FILIAL(IS)
OUTRO NOME : MEDLEY FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832
LUCIANA NORONHA RIBEIRO SCHEMY - SP222328A
EDUARDO SANTOS ROTTA - SP271528A
VIRGINIA CORREIA RABELO TAVARES - SP196385A
AGRAVANTE
: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA E FILIAL(IS)
OUTRO NOME : MEDLEY FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832
LUCIANA NORONHA RIBEIRO SCHEMY - SP222328A
EDUARDO SANTOS ROTTA - SP271528A
VIRGINIA CORREIA RABELO TAVARES - SP196385A
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51382732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:05
Código de Controle do Documento: 143afdb2-9271-469c-90f3-7454b63320e6

AGRAVANTE : SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE : MEDLEY FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832
LUCIANA NORONHA RIBEIRO SCHEMY - SP222328A
EDUARDO SANTOS ROTTA - SP271528A
VIRGINIA CORREIA RABELO TAVARES - SP196385A
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:05
Código de Controle do Documento: 143afdb2-9271-469c-90f3-7454b63320e6